Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724781-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIBE RECORRIDA: MARIA DE FATIMA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS. 1. Não é cabível a análise da preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela ré em contrarrazões de apelação, considerando que o recurso foi interposto contra sentença de indeferimento da petição inicial. A ilegitimidade passiva ad causam deve ser apreciada somente na hipótese de ser cassada a sentença e de retornarem os autos à origem para prosseguimento, com a apresentação de defesa pela parte ré, o que só ocorrerá se o recurso for provido. 2. É do condomínio o ônus de manter o controle a respeito dos dados de seus condôminos, para que, diante de eventual inadimplência em relação ao pagamento das taxas condominiais, possa efetuar a cobrança contra o proprietário ou possuidor da unidade imobiliária. 3. Em ação de cobrança de cotas condominiais, determinada, por duas vezes, a emenda da inicial para retificar o polo passivo, deveria o condomínio autor ter procedido com a adequação, em vez de insistir na conversão do feito em produção antecipada de provas, procedimento que não se coaduna com sua pretensão. 4. No caso concreto, se o condomínio autor detém informações suficientes acerca da identificação da proprietária registral e da possuidora do imóvel, não é o caso de conversão da ação de cobrança em produção antecipada de provas. 5. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, impõe-se o indeferimento da inicial. 6. Considerando a sucumbência do apelante, e levando-se em conta a angularização da relação processual ante o oferecimento de contrarrazões pela ré, revela-se necessária a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios. 7. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381, incisos II e III, e §5o, do Código de Processo Civil, sustentando que ajuizou a ação de cobrança de taxas condominiais em face de MARIA DE FÁTIMA REIS, que figura no registro imobiliário como proprietária do imóvel, em razão da inadimplência relacionada à unidade no 147 do Condomínio, porém, antes de ser efetivada a citação, verificou que havia uma divergência sobre a propriedade do imóvel, por existir informação em seus cadastros indicando que MARIZA HELENA DA CRUZ seria a atual possuidora do bem, razão pela qual peticionou requerendo a conversão do feito em ação de produção antecipada de provas, indicando para figurar no polo passivo MARIA HELENA DA CRUZ e MARIA DE FÁTIMA REIS. Entretanto, o seu pedido foi indeferido sob o argumento de que o caso não se amoldaria à nenhuma das hipóteses de produção antecipada da prova, restando determinada a emenda da inicial para anexar documentação hábil a comprovar a propriedade ou posse do imóvel objeto da lide, para fins de retificação do polo passivo. Afirma que após a segunda decisão proferida, reiterou o seu requerimento anterior de recebimento do feito como ação de produção antecipada de provas, porém, foi proferida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Aduz que estão presentes os requisitos para a propositura da ação de produção antecipada de provas, uma vez que há notícia de que a unidade 147 do Condomínio foi vendida sem que houvesse o registro da compra e venda na matrícula do imóvel. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. b) artigo 85, §§1o e 11o, do CPC, ao criar uma nova hipótese de cabimento de fixação de honorários advocatícios, quanto não tenha havido condenação na primeira instância. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 381, incisos I e II, e §5o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Inicialmente, cumpre ressaltar que é do Condomínio o ônus de manter o controle a respeito dos dados de seus condôminos, para que, diante de eventual inadimplência, em relação ao pagamento das taxas condominiais, possa efetuar a cobrança contra o seu proprietário ou possuidor. Cumpre ressaltar, apenas a título de esclarecimento, que a correção do polo passivo, para atender a determinação de emenda, era viável. A propósito, a documentação apresentada pelo Condomínio autor nos IDs 38034809 e 38034810 indica que MARIZA HELENA DA CRUZ é a atual possuidora do imóvel constante nos cadastros do condomínio. Tal fato também pode ser verificado através da ata da assembleia realizada no dia 11/12/2020, que foi acostada juntamente com a inicial, apontando a participação de MARIZA HELENA DA CRUZ, como sendo a moradora do apartamento 147, que é exatamente o imóvel sobre o qual incidem as taxas condominiais inadimplidas, a qual inclusive foi eleita como membro do Conselho Fiscal (vide documento de ID 38034229). Ademais, considerando que as taxas condominiais constituem obrigação ambulatória ou propter rem, ou seja, acompanham o bem, seria facultado ao condomínio exercer a pretensão de cobrança em face do proprietário registral ou do possuidor. No mesmo sentido é o entendimento desta Turma: . No caso, não foi o que ocorreu. Em vez de o condomínio autor ter procedido com a retificação do polo passivo, preferiu insistir na conversão do feito em produção antecipada de provas, procedimento que não se coaduna com sua pretensão. Com efeito, as hipóteses legais de produção antecipada de provas estão contidas no artigo 381 do CPC, que assim estabelece: . Portanto, considerando ser ônus do condomínio manter os cadastros atualizados, se, no caso concreto, o autor detinha informações suficientes acerca da identificação da proprietária registral e da possuidora do imóvel, não era mesmo o caso de conversão da ação em produção antecipada de provas. E nem há que se falar em aplicação do parágrafo 5o do artigo 381 do CPC (“Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção”), pois a intenção do condomínio autor não é meramente declaratória, mas sim, condenatória. Nesse contexto, verifica-se que o feito foi acertadamente sentenciado com o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que, intimado o autor, por duas vezes, para emendar a peça vestibular, não cumpriu a diligência na forma que foi determinada. Vejamos o disposto no Código de Processo Civil: ... A lei, portanto, é clara no sentido de que, uma vez determinada à emenda da inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos ou irregularidades, e em não cumprindo a parte autora a diligência, será o caso de indeferimento da inicial que, invariavelmente, conduzirá à extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do CPC (ID 39781214). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “ o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.6.2021)”(AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 85, §§1o e 11o, do CPC porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, no sentido de que: “A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.896.249/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.) Logo, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023